Tribunal: STF
Processo: RHC 56764
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. Inquérito policial. Prazo de sua conclusão, estando o réu preso (CPC, art. 10). Motivo de força maior, como a complexidade e a extensão territorial das investigações, pode autorizar a superação do prazo. Por outro lado, embora excedido o prazo, e de ser deferido o "writ", se a denúncia já foi recebida e o processo tem seu curso normal.